Tribunal: TJES
Processo: 5011182-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011182-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - COOPERTAXI - ES

AGRAVADO: LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA DETERMINADA EM RECURSO ANTERIOR – RECALCITRÂNCIA D
A
EXECUTAD
A
EM FORNECER MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – FATOS NOVOS – LIBERAÇÃO DA QUANTIA ANTERIORMENTE BLOQUEADA NOS AUTOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Durante o cumprimento de sentença foi interposto recurso de agravo de instrumento, o qual restou parcialmente provido, para reduzir a penhora para 10% (dez por cento) do faturamento da empresa.

2
. Após o trânsito em julgado do acórdão supramencionado, a executada foi provocado por diversas para levar aos autos documentos aptos a comprovar o faturamento da empresa e consequentemente adimplir o débito executado, o que não foi cumprido pela executada.

3
. O que se verifica, portanto, não é o alegado descumprimento da ordem emanada no julgamento do agravo de instrumento pelo magistrado singular, mas sim a recalcitrância da executada de fornecer os meios necessários para o seu cumprimento, ensejando, portanto, fatos novos que levaram a liberação da quantia bloqueada.

4
.
Agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5011182-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TÁXI DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – COOPERTAXI – ES

AGRAVADO: LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS DE TÁXI DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – COOPERTAXI – ES

contra a decisão de fls. 1.123, integrada no ID 29218642, que, nos autos da
ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença
requerido por
LUCENILDO FAGUNDES DE OLIVEIRA
, determinou a liberação, em favor do autor, dos valores depositados à disposição do Juízo.

Em suas razões (ID 6106270), a recorrente aduz, em suma, que o magistrado singular determinou a liberação da integralidade dos valores bloqueados em favor do exequente, o que contraria o que restou decidido no anterior agravo de instrumento nº 5002572-10.2021.8.08.0000, que determinou a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa.

A liminar recursal fora
indeferida
mediante a decisão proferida pela e. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, tendo em vista que o então Relator e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho encontrava-se afastado de suas funções nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2023 (ID 6182493).

Em petição inserida no ID 6481858, a agravante requereu a reconsideração do pronunciamento retro, o qual restou indeferido (ID 6481858).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 7614889).

Pois bem.

Iniciado o cumprimento de sentença, foi proferida decisão que, entre outras providências, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa recorrente visando a satisfação do crédito executado.

Em face do referido pronunciamento, foi interposto recurso de agravo de instrumento, o qual restou parcialmente provido, para reduzir a penhora para 10% (dez por cento) do faturamento da empresa. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REDUÇÃO PARA 10%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 835, X, e art. 866, ambos do CPC, estabelecem que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida adequada para conferir a efetividade do cumprimento de sentença, podendo ser ordenada pelo Juízo quando o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Por sua vez, o art. 866, §1º, determina que o percentual fixado pelo magistrado deve propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, devendo ser limitada a percentual que não comprometa o desenvolvimento regular da atividade empresarial.

2. Para a desconstituição da penhora de faturamento da parte recorrente, necessário seria, a princípio, a comprovação de que os valores bloqueados inviabilizam o exercício da atividade empresarial, prova da qual não se desincumbiu a agravante.

3. A jurisprudência do STJ é assente “quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa – desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (art. 655-A, §3º, do CPC) e o percentual não torne inviável o exercício da atividade empresarial – sem que isto configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC).”

4. Ainda sobre o tema, a penhora sobre o faturamento da empresa deve se dar em montante suficiente para o adimplemento da obrigação, não se podendo postergar
ad perpetuam

a execução, sob pena de violar a efetividade do processo executório.

5. Não obstante inexista na lei percentual máximo estabelecido para fins de penhora sobre o faturamento da empresa, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que pode o magistrado determinar a penhora em até 10% (dez por cento).

6. Recurso parcialmente provido.

(Classe: Agravo de Instrumento,
5002572-10.2021.8.08.0000
, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Após o trânsito em julgado do acórdão supramencionado, o magistrado singular, por diversas vezes, provocou a agravante para levar aos autos de origem documentos aptos a comprovar o faturamento da empresa e consequentemente adimplir o débito executado, o que não foi cumprido pela executada.

Diante desse quadro, por restar impossibilitado de realizar a penhora do faturamento da empresa é que o julgador singular determinou a liberação do montante que já havia sido penhorada via Bacenjud há muito tempo nos autos.

O que se verifica, portanto, não é o alegado descumprimento da ordem emanada no julgamento do agravo de instrumento pelo magistrado singular, mas sim a recalcitrância da executada de fornecer os meios necessários para o seu cumprimento, ensejando, portanto, fatos novos que levaram a liberação da quantia bloqueada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.